Tribunal: TJES
Processo: 5000052-21.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-21.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GEOVANI RICARDO CABANEZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000052-21.2024.8.08.0017

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: GEOVANI RICARDO CABANEZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ANULAÇÃO DE PSDD. INFRAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NA LEI. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a qual havia determinado o cancelamento do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-BC6PJ e afastado o cômputo das infrações de trânsito consideradas meramente administrativas (AIT’s nº T187364737 e T186712607).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se infrações de trânsito de natureza exclusivamente administrativa (a exemplo de ausência de licenciamento e problemas em equipamentos obrigatórios) podem ser computadas para fins de penalização em processos administrativos de suspensão do direito de dirigir (PSDD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 161 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define infração de trânsito como a inobservância de qualquer preceito do Código ou de resoluções do CONTRAN, não estabelecendo distinção entre infrações de trânsito estritas à condução e infrações de cunho administrativo para fins de pontuação.

A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN (art. 7º, § 4º) é explícita ao determinar que todas as infrações previstas no CTB devem ser consideradas para o cômputo de pontuação, independentemente de sua natureza, incluindo aquelas de responsabilidade exclusiva do proprietário.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF) e do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 584.752/RS) corrobora que a ausência de distinção da natureza da infração para fins de restrição ao direito de dirigir não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A regularidade documental veicular (licenciamento - art. 230, V, do CTB) e a adequação de equipamentos obrigatórios (art. 230, IX, do CTB) consubstanciam requisitos essenciais para a segurança viária, sendo infrações gravíssima (7 pontos) e grave (5 pontos) perfeitamente aptas a compor o PSDD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de Julgamento:

"1. Inexiste distinção legal entre infrações de trânsito focadas na condução e infrações de natureza administrativa para o cômputo de pontos na Carteira Nacional de Habilitação, sendo legítima a instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) com base no somatório de ambas as naturezas infracionais, ressalvadas apenas as infrações que já preveem a suspensão por si sós."

Dispositivos relevantes citados:

CTB, arts. 161, 230, incisos V e IX, e 257, § 2º;

Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, art. 7º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF;

STJ, AREsp 584.752/RS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
GEOVANI RICARDO CABANEZ
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada deferida no Id. 36472836, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral, para determinar o cancelamento do PSDD n° 2023-BC6PJ e afastar do cômputo para penalização em quaisquer processos administrativos de cancelamento da permissão para dirigir e/ou suspensão/cassação de CNH, em trâmite e/ou futuros, a pontuação decorrente dos AIT’s nº T187364737 e T186712607, eis que meramente administrativas e não podem gerar nenhum prejuízo a Carteira Nacional de Habilitação do requerente. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 18634846), o recorrente alega que infrações administrativas devem ser utilizadas no cômputo para abertura do PSDD, considerando que se referem à segurança no trânsito.

O autor apresentou contrarrazões no ID 18634850.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, a sentença comporta integral reforma.

Analisando detidamente os autos, observo que o requerido instaurou o PSDD nº 2023-BC6PJ, face ao autor, por ter atingido 42 pontos em sua CNH. Para chegar a esta pontuação uma infração corresponde ao art. 230, V do CTB (T186712607), que se refere a conduzir veículo
“que não esteja registrado e devidamente licenciado”
e a outra faz menção ao art. 230, IX do CTB (T187364737), que se refere a conduzir veículo
“sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante”
.

Recentemente, em reunião colegiada dos membros que atuam no sistema dos juizados especiais no Estado do Espírito Santo, fui convencido a mudar meu entendimento acerca do tema, considerando que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não estabelece nenhuma distinção entre infrações de trânsito e infrações administrativas para fins de pontuação.

O art. 161 do CTB define infração de trânsito como a inobservância de qualquer preceito do Código ou de resoluções do CONTRAN.

A Resolução no 723/2018 do CONTRAN é explícita ao determinar que todas as infrações previstas no CTB devem ser consideradas para o cômputo de pontuação, independentemente de sua natureza, inclusive as de responsabilidade do proprietário (art. 7º, § 4º), excetuando-se apenas aquelas que já preveem a suspensão por si sós.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF, consolidou o entendimento de que inexiste ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das normas do CTB que não distinguem a natureza da infração para fins de restrição ao direito de dirigir. O STJ, em juízo de retratação (ex: AREsp 584.752/RS), adequou-se a essa orientação, reconhecendo a legalidade do cômputo de infrações administrativas em procedimentos de habilitação e suspensão.

Por fim, capitulo de meu entendimento anterior, eis que a regularidade documental (licenciamento) é requisito essencial para a segurança viária, permitindo a fiscalização e a repressão de ilícitos. O art. 257, § 2º, do CTB impõe ao proprietário a responsabilidade pela prévia regularização do veículo. Portanto, a infração do art. 230, V, é apta a gerar pontuação (7 pontos, gravíssima), bem como o art. 230, IX é uma infração grave e deve compor o PSDD (5 pontos, grave), revelando-se como incorreta a sua anulação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 18634845, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)